Tribunal: TJES
Processo: 5010733-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010733-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANAILSON MONTEIRO DA SILVA
COATOR: 4ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010733-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANAILSON MONTEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL). FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CÓDIGO PENAL).

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui 04 condenações penais (2 roubos, 1 porte ilegal de arma de uso proibido e 1 falsidade ideológica), bem como possuía mandado de prisão em aberto para execução da pena, quando praticou novo crime (SEEU – pena restante 12 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão).

2. No caso vertente, o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas não caracteriza constrangimento ilegal desproporcional e inaceitável, considerando que já houve o encerramento da instrução em prazo bastante razoável, estando o feito concluso para Sentença.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010733-72.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANAILSON MONTEIRO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANAILSON MONTEIRO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0015041-29.2021.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
03/11/2021
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, e art. 307, todos do Código Penal.

Compulsando os autos, entendo que a
ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos que, no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Ibiraçu, Vista da Serra I, na Serra, o denunciado, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 01 (uma) mochila com pertences e 02 (dois) aparelhos celulares das vítimas Fernanda Agostinho de Paula Oliveira e Fabrício da Silva de Oliveira, bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem.

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também não se questiona a existência de
perigo do estado de liberdade,
estando a prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente
possui 04 condenações penais
(2 roubos, 1 porte ilegal de arma de uso proibido e 1 falsidade ideológica – Id. 3678046, pp. 15-21), bem como
possuía mandado de prisão em aberto para execução da pena,
quando praticou novo crime (SEEU nº 0015205-76.2007.8.08.0050 – pena restante 12 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão) – Id. 3678046, p. 24 a 3678047, p. 1; Id. 3678047, p. 24 a 3678048, p. 2.

Com efeito, observo que a impetração se restringe ao argumento de
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (I) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A partir dessas balizas, observa-se que o tempo de prisão preventiva – aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses – não é irrisório, mas
não caracteriza

constrangimento ilegal desproporcional e inaceitável, considerando que já houve o encerramento da instrução em prazo bastante razoável, estando o feito concluso para Sentença.

Pertinente registrar que, ao enfrentar o pedido liminar, constatei que o encerramento da instrução se deu em 09/6/2022, estando o processo concluso desde então para prolação da Sentença, sem que se tivesse analisado a necessidade de manutenção da prisão preventiva dentro do prazo de 90 (noventa) dias prescrito no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal.

Observo, no entanto, que a autoridade coatora promoveu a reanálise periódica da prisão preventiva, em 19/12/2022 e em 17/3/2023, entendendo pela persistência dos motivos ensejadores da medida cautelar.

Verifico, portanto, que inexiste constrangimento ilegal, mas acolho a manifestação ministerial, no sentido de recomendar que sejam envidados esforços para a prolação da sentença com a maior brevidade, tendo em vista que o processo está pronto para julgamento desde 09/6/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)